Tribunal: TJSP
Processo: 1013415-02.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Processual Civil - Gratuidade da Justiça - Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita apresentada pelo autor contra a decisão que deferiu o benefício em favor do réu - Não apreciação em primeiro grau – Questão de ordem pública que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição - Presunção de veracidade do requerimento de gratuidade para a pessoa física – Ainda que relativa, a presunção

Ementa:

Processual Civil - Gratuidade da Justiça - Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita apresentada pelo autor contra a decisão que deferiu o benefício em favor do réu - Não apreciação em primeiro grau – Questão de ordem pública que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição - Presunção de veracidade do requerimento de gratuidade para a pessoa física – Ainda que relativa, a presunção pode ser desconstituída, a qualquer momento do processo, mediante prova em contrário ou constatada de ofício pelo julgador a partir dos elementos dos autos - Hipossuficiência econômica não rechaçada – Ônus do impugnante – Impugnação desacolhida.

Apelação cível – Alienação fiduciária – Veículo – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Nulidade do julgado não caracterizada – Decisão fundamentada – Valor atribuído a causa – Dívida que deve corresponder ao somatório das parcelas vencidas e não pagas e das vincendas, devidas em virtude do vencimento antecipado do contrato, a contar do inadimplemento – Prestações vencidas pagas em atraso ou aquelas adimplidas no curso da ação que não implicam na modificação do valor da causa - Inaplicabilidade da redução pretendida – Mora configurada – Ausência do depósito do valor do débito - Rescisão do contrato e consolidação da propriedade e a posse plenos do veículo em favor da Instituição Financeira - Não caracterização da alegada abusividade das cláusulas contratuais – Sentença mantida - Recurso improvido.